Tribunal: TJES
Processo: 0023695-15.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023695-15.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA SILVA MARQUES

APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 1.013, §4º DO CPC. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

I –

A
venda
a non domino
,
aquela realizada por quem não é proprietário da coisa,
constitui hipótese de nulidade absoluta e, portanto, não sujeita a prescrição ou decadência. Sentença reformada.

II –
De acordo com o art. 1.013, §4º do CPC, quando reformar sentença fundada na prescrição, o Tribunal, se possível, julgará o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

III –
A entrega do título cambiário firma presunção de pagamento, consoante art. 324, §1º do CC/02.

IV –
Anulado o negócio jurídico, as partes devem retornar ao status anterior, sob pena de enriquecimento ilícito.

V -
A ocorrência de danos morais indenizáveis pressupõe a ofensa aos direitos da personalidade, causando profunda dor e sofrimento ao indivíduo, sob pena de banalização do instituto. Dito isso, inexiste dano extrapatrimonial no mero descumprimento contratual.

VI –
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada e, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente a ação de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada e, com autorização do art. 1.013, §3º do CPC, julgar parcialmente procedente a ação de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023695-15.2015.8.08.0048

APELANTE:
JOSE DA SILVA MARQUES

APELADO:
MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição na ação matriz.

Em suas razões, o apelante argumenta que, ao contrário do consignado na sentença objurgada, o caso concreto não se trata de vício do consentimento mas, sim, de ato simulado, o qual é insuscetível de prescrição ou decadência. Sendo assim, pugna pela reforma do julgamento com a consequente análise dos pedidos autorais.

DA PRESCRIÇÃO

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão ao apelante. Explico.

Colhe-se da ação de origem que a parte autora, ora recorrente, alega que foi ludibriada, haja vista que firmou negócio jurídico com quem não possuía legitimidade para dispor da coisa. É dizer, o imóvel objeto da lide foi vendido pela ré/recorrida, porém, a propriedade do mencionado bem pertence a terceiro. Destarte, pugna o requerente/apelante pela nulidade do pacto e restituição das partes ao status anterior.

O negócio jurídico sob exame fora firmado em 1990 e, portanto, sob a égide do CC/1916, que assim previa:

Art. 145. É nulo o ato jurídico:

I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz (art. 5).

II. Quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto.

III. Quando não revestir a forma prescrita em lei arts. 82 e 130).

IV. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.

V. Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.

Cuida-se da chamada venda
a non domino
, isto é, aquela realizada por quem não é titular/proprietário da coisa. Nestes casos, consoante jurisprudência do C. STJ, não há nenhum efeito, tratando-se de hipótese de nulidade absoluta. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. ART. 177 DO CC/16. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Os atos jurídicos nulos não prescrevem, podendo ser declarados nulos a qualquer tempo. Precedentes da Turma."
(REsp 7.364/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJ 10/11/1997) 2. [...] (STJ - REsp: 1491354 PR 2012/0199785-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/05/2019)

[...]
Os negócios jurídicos absolutamente nulos, ainda que firmados sob a égide do Código Civil de 1916, não convalescem pelo decurso do tempo. Mutatis mutandis, "Resultando provado que a escritura de compra e venda for forjada, o ato é tido como nulo e não convalesce pela prescrição. A nulidade é perpétua, no sentido de que, em princípio, não se extingue por efeito da prescrição, eis que o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido"

(STJ, REsp 12.511/SP, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 08/10/1991).
(TJ-SC - AC: 03022577220188240058 São Bento do Sul 0302257-72.2018.8.24.0058, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ante o narrado, não há que se falar em prescrição ou decadência no caso em apreço, sendo de rigor a reforma da sentença objurgada.

É como voto.

DA CAUSA MADURA

Por conseguinte, passo ao julgamento da ação de origem com escopo na aplicação da
Teoria da Causa Madura
,
ex vi
do art. 1.013, §4º do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Como dito alhures, a demanda originária cuida-se de ação visando o reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre as partes, com a consequente condenação da ré/apelada à reparação dos danos materiais e morais causados.

E
xtrai-se da peça vestibular
que por intermédio do contrato de fls. 19-21
a demandada/recorrida vendeu ao demandante/recorrente o lote nº 18 da quadra nº 12 do Loteamento Parque Residencial Nova Almeida,
pelo valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros),
o qual encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome de terceiro
(
doc. de fl. 22
)
.

N
ão obstante, o
adimplemento
do preço foi devidamente realizado pelo comprador, consoante notas promissórias de fls. 24-26. Isso pois,
c
o
mo é de curial sabença,
a entrega do título firma presunção de pagamento
1
.
Nesse caminhar
vem decidindo o
Tribunal da Cidadania:

Direito civil. Recurso especial. Contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de retrovenda. Ações anulatória de escritura pública e de imissão de posse. Entrega do título. Presunção do pagamento. -
A entrega do título ao devedor faz surgir a presunção do pagamento da dívida, que somente pode ser ilidida no prazo previsto no art. 324, § 1º, do CC/02.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 798003 PB 2005/0189543-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/09/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 09/10/2006 p. 299)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OUTORGA DE ESCRITURA. EMBARGOS DO DEVEDOR PROCEDENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO NÃO DEMONSTRADA. POSSE DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ELIDIDA NO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posse do título pelo devedor gera presunção relativa de pagamento que admite prova em contrário
, ficando, assim, sem efeito, se o credor provar a falta de pagamento. 2.
[...]
(STJ - AgInt no REsp: 1333724 SC 2012/0145274-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017)

Ante o narrado,

entendo devidamente configurados os danos materiais, revelados no valor pago pelo adquirente, ora apelante, o qual deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito do alienante/apelado.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VENDA A NON DOMINO CONSTATADA E PROVADA NOS AUTOS - NULIDADE ABSOLUTA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSIÇÃO LEGAL - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. -
A venda a non domino constitui negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, a qual, uma vez evidenciada e provada nos autos, deve ser decretada de ofício pelo Juiz. Precedentes - Decretada a invalidade do contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não era o seu proprietário, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
- Não se verifica a ocorrência de danos morais aos pretensos compradores do imóvel, haja vista que tinham plena ciência da necessidade de averiguarem a situação registral do imóvel, todavia, assim não diligenciaram por escolha própria. (TJ-MG - AC: 10301160006898001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

Sobre os valores a serem restituídos
deverão incidir correção monetária do evento danoso
até
a citação,
momento a partir do qual por incorrer também em
juros
de mora,
deverá ser aplicada exclusivamente a taxa selic.

Finalmente, no que diz respeito aos danos morais, outro é o entendimento. E assim o digo, porque não vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade do adquirente, ora apelante.

Embora reconhecida a nulidade do pacto e a consequente impossibilidade de enriquecimento sem causa, fato é que a situação experimentada
pelo ora recorrente não
lhe causou lesão de ordem emocional, ou seja, com infringência de seu ânimo psíquico
, revelando-se em mero dissabor.

O adquirente sequer fazia uso do imóvel; decerto que, apenas mais de 20 (vinte) anos depois da aquisição é que tomou conhecimento que o imóvel pertencia a terceiro e encontrava-se supostamente ocupado de forma irregular.

Assim, não restou comprovada nenhuma situação que causasse ao apelante profunda dor e sofrimento, capazes de abalar sua honra e moral, razão pela qual não faz jus à reparação por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e,
com
autorização do art. 1.013, §3º do CPC,
analisa
r

o mérito da ação primeva
e

julgá-la
parcialmente
procedente
,
nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, face a sucumbência, condeno
as partes ao pagamento das custas
pro rata
, devendo o autor/apelante responder por 40% e a ré/apelada por 60%.

Arbitro os
honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico
obtido
, já considerando o labor na esfera recursal.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
CC/02: Art. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.